Tribunal: TJMT
Processo: 1006585-47.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006585-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 065.384.341-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS –
INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO

- DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006585-47.2020.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante alega que o juízo entendeu que a simples intimação da parte por advogado acerca de designação do trabalho técnico, mostrou-se suficiente para dar ciência ao interessado, o que permite, diante da ausência injustificada na perícia, julgar extinta a ação.

Aduz tratar-se de ato personalíssimo, não sendo suficiente a intimação por intermédio do advogado da parte.

Assevera a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito (Id 220677659).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 220677663).

Dispensada do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 220921156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
15/02/2020
, sendo que a parte requerida devidamente intimada e apresentou contestação em
13/09/2021
, no Id 220677236 e a parte autora impugnação à contestação no Id 220677240.

O juízo designou mutirão para a realização de avaliação médica a ser realizada no dia
28/09/2022
e nomeou como peritos o Dr. Roberto Gomes de Azevedo e a Dra. Gabrielle Chaves de Souza, bem como determinou a intimação da parte por meio de seus advogados para comparecerem no auditório do fórum de Cuiabá (Id 220677243).

Após a data da perícia o patrono da parte autora informou o não comparecimento do autor na data designada, por não ter atualizado o seu contato, assim, requer que seja intimado por oficial de justiça para ato personalíssimo (Id 220677650).

O juízo determinou a intimação da parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Expedido mandado de intimação para o autor, com a finalidade de intimá-lo a fim de se manifestar quando ao interesse em dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015 ( Id 220677651), que resultou na seguinte
Certidão Negativa
expedida pelo oficial de justiça “
Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO me dirigi no dia
28/06/2023
, às
09:11 horas
, a Rua Macabu, N 100, Bairro Jardim Leblon , Cuiabá, MT ali estando
não foi possível

PROCEDER A INTIMAÇÃO de JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA
em virtude de ter localizado o Sr Weliton dos Santos que reside nesse atual endereço informou que não conhece o mesmo , motivos pelos quais faço a devolução do presente para os devidos fins
” ( Id 220677652)

Diante do decurso do prazo sem manifestação da parte autora, o juízo determinou a intimação da parte requerida, nos termos do §6º do artigo 485 do CPC, vindo a se manifestar requerendo a improcedência do pedido exordial (Id 220677654 e 220677656).

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (Id 220677657),
no qual busca o apelante a reforma do
decisum
ao fundamento de que a intimação deve ser realizada pessoalmente.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste ao apelante.

É que, as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Aplica-se, então, o disposto no parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, que diz:
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Se o autor/apelante não foi encontrado no endereço mencionado na petição inicial é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo. Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes beneficiem-se de sua própria desídia e omissão.

Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novo endereço. Nos termos do artigo 77, V, do CPC, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seu endereço:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;"

Assim, como a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida ao endereço declinado na petição inicial, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE
- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO
DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10001211220178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência”
(TJ-MT - AC: 10238059220198110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, mantendo a exigibilidade suspensa, ante a concessão de gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024